Tribunal: TJES
Processo: 5004738-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004738-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO ROSA VALERIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA POR LONGO PERÍODO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar decretada em 2014 nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal), com o cumprimento do mandado prisional apenas em julho de 2024, após mais de 12 anos de fuga.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, do excesso de prazo na formação da culpa e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente a presença de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta descrita na denúncia, com violência física e lesões corporais graves na vítima, fato que demonstra periculosidade do agente.

5. A fuga do paciente por mais de 12 anos, desde a data dos fatos até o cumprimento do mandado de prisão, demonstra risco à aplicação da lei penal e justifica a medida extrema como forma de garantir a regularidade do processo.

6. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313; 316, parágrafo único; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.06.2018; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24.05.2021; TJES, HCCrim nº 0026902-30.2019.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 27.11.2019; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004738-73.2025.8.08.0000

PACIENTE:
RENATO ROSA VALÉRIO

AUT. COATORA:
JU
ÍZO
DA
VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: D
ES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO ROSA VALÉRIO

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Itapemirim, que, nos autos da
Ação Penal
, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente se encontra encarcerado há exatos 08 (oito) meses e 09 (nove) dias, sendo fato que a defesa do acusado em nada contribuiu para o atraso da conclusão da instrução processual;
(ii)
a prisão preventiva é medida cautelar extrema, não sendo justificativa suficiente para decretação da prisão a gravidade abstrata do delito;
(iii)
não se vislumbra a presença dos fundamentos que autorizam a custódia preventiva; e
(iv)
o paciente é primário e não possui antecedentes maculados, tratando-se de fato isolado de prática de crime em sua vida pregressa.

Por tais motivos, pugna liminarmente pela revogação da segregação cautelar do paciente, com ou sem a imposição das medidas cautelares. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12935259.

As informações foram prestadas e acostadas no ID 13140293.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13337584, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal (estupro).

Consta da denúncia que, no dia 9 de março de 2013, o denunciado, de forma livre e consciente, constrangeu a vítima, mediante violência física, a praticar atos de conjunção carnal.

É narrado que o denunciado, após oferecer carona à vítima em sua motocicleta, desviou intencionalmente seu percurso, conduzindo-a para um local ermo, onde, mediante uso de força física, ordenou que retirasse suas vestes, consumando, em seguida, o crime de estupro. Em razão da violência empregada, a vítima alegadamente teria sofrido lesões corporais. A propósito, colaciono (pp. 2/4, ID 12931602):

“Segundo se depreende dos autos do IP. n°. 068/2013, que servem de base para a presente denúncia, no dia 09 de março de 2013, por volta das 16h, nas proximidades da localidade de Graúna, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, constrangeu mediante violência, consistente no uso de força física, a vítima Enilda Costa da Silva a praticar atos de conjunção carnal.

Narram os autos, que o denunciado, após oferecer uma carona para a vítima, em sua motocicleta, conduziu o referido veículo para um local ermo na localidade supracitada, para praticar o delito em questão.

Revelam, também, que o denunciado mediante uso da força física ordenou que a vítima tirasse as suas vestimentas, logo em seguida praticando o crime de estupro, ocasiona as lesões de fls. 30.

Autoria e materialidade incontestes, diante das declarações prestadas pelas testemunhas e pela vítima em esfera policial, laudo de conjunção carnal às fls. 30, entre outros. (...)”

Ao receber a denúncia e constatar que o acusado se encontrava em local incerto, demonstrando a vontade de se furtar das ações jurisdicionais, o Juízo de primeiro grau, em 22 de maio de 2014, decretou a prisão preventiva do paciente, assim como suspendeu o processo e o prazo prescricional, ante a inércia da parte citada por edital.

O mandado de prisão preventiva, no entanto, apenas fora cumprido em 22 de julho de 2024, no município de Campos de Goytacazes/RJ.

Em reanálise das razões que ensejaram a decretação da custódia cautelar, o magistrado argumentou que a prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública, diante da peculiaridade social do réu, evidenciada pelo
modus operandi,
e da gravidade do crime cometido. Argumentou, ainda, que o réu permaneceu foragido desde a data dos fatos, isto é, por mais de 12 (doze) anos (ID 52137153 do processo referência).

Ademais, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão indeferindo o pleito, apontando a necessidade de garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal, nos seguintes termos (ID 57064930 dos autos originários):

“(...) Compulsando os autos e analisando os fundamentos apresentados pela defesa e pelo Parquet, reitero a fundamentação apresentada pela decisão que manteve a decretação da prisão preventiva do denunciado, em ID 52137153, e mantenho o entendimento de que
permanecem presentes indícios suficientes de materialidade e de autoria, uma vez que não constam dos autos informações ou provas de que tenha havido alterações substanciais suficientes a possibilitar o deferimento da medida pleiteada.

Com efeito, a decisão de manter a prisão preventiva encontra suporte em fundamentos concretos extraídos dos autos, em especial pelas declarações da vítima e do que consta do Laudo de Exame de Conjunção Carnal de fl. 34, sendo essencial para resguardar a ordem pública, especialmente diante da demonstração da periculosidade do acusado, evidenciada pelo método empregado no crime, além da gravidade do delito (estupro).

Como já anotado pelo juízo, os fatos investigados neste processo revelam a falta de controle e de limites éticos por parte do réu.

Ademais, é relevante mencionar que o acusado permaneceu em situação de fuga desde a ocorrência dos fatos.

Dessa forma, a custódia preventiva se mostra indispensável para a proteção da ordem pública e para garantir a regularidade da fase de instrução criminal.

Assim, por todo o exposto, somado ao conteúdo da decisão de ID 52137153, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão preventiva de RENATO ROSA VALÉRIO.”
(Grifei)

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada e mantida com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de estupro, estando há mais de 12 (doze) anos se esquivando das autoridades judiciais.

Nada obstante, afere-se que as decisões fazem menções concretas ao caso dos autos para fundamentar a necessidade da medida extrema, explicitando a existência de prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva, designadamente ao considerar a situação de fuga desde a ocorrência dos fatos.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na
garantia da ordem pública
, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
.
(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.
0
6.2018)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM DENEGADA. 1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
. 3. Na presente hipótese, a gravidade concreta da conduta está evidenciada, uma vez que os acusados destemidos, praticaram o crime no âmbito de seu lar, vez que a denunciada Elina é prima da vítima, o que chama atenção a frieza dos acusados. Além disso, é necessário resguardar a integridade física ou psíquica da vítima, portadora de doença mental, com quem Elina mantinha estreito laço afetivo. 4. Condições subjetivas favoráveis a paciente, como ser tecnicamente primária e possuir residência fixa, não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 0026902-30.2019.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; J. 27.11.2019) (Grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de
estupro
, que alegadamente causou as lesões corporais descritas no laudo de fl. 34, tendo sido necessária a sutura da parte íntima da vítima em razão da grande laceração causada, de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) (Grifei)

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Desta forma, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do Juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.